Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-79.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000743-79.2017.8.11.0045
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: VALDECIR ANTONIO BURILE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.
Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000743-79.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO BURILE - CPF: 554.069.049-49 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000743-79.2017.8.11.0045

APELANTE:

B
ANCO DO BRASIL S/A

APELADO: VALDECIR ANTONIO BURILE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, Dr. Jean Paulo Leão Rufino
,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
VALDECIR ANTONIO BURILE
,
que homologou o acordo
entabulado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, “b” do CPC, consignando que, embora
tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, este Juízo consigna que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que “
o acordo entabulado entre as partes deve ser homologado de forma integral, e não parcialmente, como foi determinado na r. sentença” (sic).

Assevera que
“houve a homologação do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, e a determinação da extinção do feito, entretanto, o MM. Juiz não homologou integralmente o acordo firmado entre as partes, uma vez que consta na minuta de acordo o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, ou a notícia de seu descumprimento, nos termos do art. 922, do CPC/15” (sic)

Argumenta que “
houve inobservância do Juízo “a quo” quanto ao requerimento de suspensão do processo, assim, diante a homologação do acordo, o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto como determinado na sentença” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, ou a notícia de seu descumprimento, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (Id. 265297788).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 265773755

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, acerca do inadimplemento do contrato Cédula de Rural Pignoratícia no 40/04491-2, referente a quantia devida e atualizada no valor de R$ 424.796,25 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 265297767), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 20/07/2032, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC
,
ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento, nos termos da cláusula vigésima primeira,
in verbis:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS PEDIDOS

Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência:

i. homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;

ii. determinar a penhora do(s) bem descito(s) na cláusula – DA PENHORA, com lavratura do respectivo Termo, diante da intimação do(s) Executado(s) e seu cônjuge por comparecimento espontâneo;

iii) Caso este douto juízo não entenda por cabível o pedido acima descrito, seja determinada a penhora do bem descrito na cláusula -

DA PENHORA, com a lavratura do respectivo Termo, sendo expedida carta de intimação ao(s) executado(s) e seu cônjuge no endereço da Avenida Rio Grande do Sul, n.1.556 e, quadra 10, lote 11, bairro Pioneiro Luca SO Rio Verde/MT,CEP; 78.455-000, nos termos do artigo 841,
, §2o
do CPC;

iv) determinar a expedição de ofício para rtiraa de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc) se for o

caso;

vi) o reconhecimento da citação do(s) Executado(s) por comparecimento espontâneo nos termos do Artigo 239
, §1o

do Código Civil;

vii) determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no

art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento. Ressalva-se que após comprovado o pagamento de todas as parcelas ora pactuadas, as partes farão requerimento de extinção do processo;

vi) a dispensa das partes do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes,, com fulcro no art. 90,
, §3o
do CPC. Porém, caso haja entendimento contrário de V.Exa, estas serão suportadas pelo(s) Executado(s)” (Id.
265297765).

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, “b” do CPC

e consignou que, embora tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, este Juízo consigna que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, ainda que expresso no termo de acordo, o magistrado em sentença homologatória, consignou que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente, contrariando com o que foi estipulado em minuta de acordo, uma vez que determinou-se que após comprovado o pagamento de todas as parcelas ora pactuadas, as partes farão requerimento de extinção do processo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento em definitivo dos autos, enquanto a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprem a totalidade da avença.

Nesta toada, torna–se necessário acostar aos autos o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juiz não andou bem no ponto em que determinou o arquivamento definitivo dos autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 216986670, enquanto os executados estiverem pagando a obrigação, o processo deve ficar suspenso até a quitação da dívida, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC”.

(N.U 1006727-24.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025